Tribunal: TJDFT
Processo: 0743175-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. ALIMENTOS. ARREDAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de insolvência civil, deferiu a arrecadação de 30% dos rendimentos do agravante.
2. Consabido que a regra da impenhorabilidade de vencimentos estampada no art. 833, IV, do CPC é excepcionada na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem (§2o do mesmo dispositivo).
3. No caso, os agravados, filhos do recorrente, são credores de alimentos não pagos pelo genitor enquanto aqueles ainda eram crianças. Embora o grande lapso temporal havido, a verba perseguida não perde seu caráter alimentar, não havendo, portanto, obstáculo legal à penhora da remuneração do devedor, como expresso pelo §2o do art. 833 do CPC.
4. A constrição judicial de 30% da remuneração do agravante que, diga-se de passagem, se refere aos atendimentos feitos pelos convênios, compatibiliza-se com a dignidade dos devedores, que deve aqui ser prestigiada, dada seu caráter alimentar, assim como a efetividade da execução, não se olvidando, ainda, da devida proteção do patrimônio mínimo existencial do devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.